Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03) e lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo sem apreensão do artefato; (iii) determinar se a lesão corporal deve ser desclassificada da forma grave para a simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, consistente e harmônica, demonstra que o réu chegou ao local dos fatos já portando arma de fogo, assumiu postura agressiva e efetuou disparo voluntário contra a vítima, afastando a alegação de disparo acidental ou reação defensiva.
4. A legítima defesa exige injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proteção de direito próprio ou alheio, requisitos não evidenciados no caso, pois o conjunto probatório indica que o réu foi o agressor inicial.
5. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelos elementos periciais, ostenta especial relevância probatória nos crimes contra a pessoa, quando firme e coerente.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos de prova.
7. O laudo pericial e seu aditamento atestam incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, configurando objetivamente a lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 1o, I, do Código Penal.
8. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos, não havendo absorção, mas concurso material de condutas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 14, caput; Código Penal, arts. 25, 63, 69, 129, § 1o, I, e 33; Código de Processo Penal, arts. 156, 206 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 104.347/RS, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, HC no 606.493/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.2020.